Tribunal: STF
Processo: RE 1239721
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 5) interposto em 20.11.2019 (eDOC 6) em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, em virtude de concluir pelo não cabimento de recurso ao Supremo Tribunal Federal que aplica entendimento desta Corte em questão de repercussão geral (eDOC 4).
    Alega-se, no presente agravo regimental, que a decisão merece ser reformada, visto que, na hipótese, não se trata de ação ordinária de conhecimento pretendendo a desaposentação, mas de ação rescisória que tem por objetivo desconstituir a coisa julgada e que o pedido da parte Recorrente, na verdade, refere-se à “adequada fundamentação e à preponderância da coisa julgada, com fundamento, inclusive, na Súmula 343 deste E. STF” (eDOC 5, p. 2). 
    Sustenta-se que, desse modo, cuidando-se de questão distinta da apontada na decisão ora agravada, requer-se o provimento do presente recurso e, por consequência, o seguimento do apelo extremo.
    A parte Agravada, regularmente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à Agravante. De fato, da análise detida dos autos, verifica-se que a irresignação, neste específico ponto, merece prosperar. 
    No caso concreto, constata-se que o pedido do recurso extraordinário não se refere à aplicação do Tema 503 de repercussão geral (desaposentação), mas sim ao afastamento do Tema 136 da repercussão geral pelo Tribunal de origem, cujo recurso paradigma é o RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 24.11.2014, oportunidade em que o Plenário concluiu:
    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”
    Desse modo, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida (eDOC 9), julgo prejudicado o presente agravo regimental e procedo a um novo exame do apelo extremo.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face da Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 3° Região, assim ementado: (eDOC 1, p. 268)
    “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. ART. 966, INC. V, DO CPC. RESCISÓRIA PROCEDENTE. PEDIDO ORIGINÁRIO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 
    I- A petição inicial é apta e atende aos pressupostos formais exigidos para a propositura da ação. Também se encontram presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, de modo que a exordial se mostra adequada para veicular a pretensão nela deduzida, tendo sido expressamente indicados os dispositivos legais e constitucionais que a autarquia entende por violados. II - Não se aplica ao caso o disposto na Súmula n° 343 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a matéria ora em exame envolve discussão de caráter constitucional que, em razão do princípio da máxima efetividade da Constituição, deve ser interpretado da forma mais adequada possível, ainda que existente controvérsia à época da prolação da decisão rescindenda. III - O conteúdo do decisum resultante do julgamento do RE n° 590.809/RS, com repercussão geral, não se aplica à espécie, uma vez que, até o julgamento da Repercussão Geral em RE n° 661.256, não havia, no âmbito do STF, "entendimentos diversos sobre o alcance da norma", ora tida como violada IV - Em se tratando de renúncia a beneficio -- e não revisão do ato de concessão -- inaplicável ao caso o art. 103, da Lei de Benefícios. Nesse sentido, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1.348.301 -SC, de relatoria do E. Ministro Arnaldo Esteves Lima, em sessão de 27/11/13, firmou posicionamento no sentido de que o mencionado art. 103, da Lei de Benefícios não se aplica às ações nas quais se discute a desaposentação, sob o fundamento de que a decadência prevista na referida norma estabelece prazo para o segurado postular a revisão do ato de concessão de beneficio -- o qual, se modificado, importará pagamento retroativo --, diferente do que ocorre na renúncia ao beneficio em manutenção. V - No que tange à desaposentação, a violação ao art. 18, §2°, da Lei n° 8.213/91 há de ser reconhecida, uma vez que tal dispositivo proíbe expressamente a concessão de outra prestação previdenciária ao segurado que permanecer em atividade após a aposentação, exceto salário família e reabilitação profissional. Procedência do pedido rescindente. VI - A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma." (STF, AgR em RE n° 606.171/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, v.u., j. 07/02/17, DJe 02/03/17, grifos meus). Afastada a necessidade de eventual sobrestamento do feito. VII - Com fundamento na tese firmada no julgamento do RE n° 661.256, com repercussão geral, julgo improcedente o pedido de desaposentação formulado na ação subjacente, restabelecendo-se à ré, o beneficio anteriormente deferido. VIII - Muito embora o INSS não tenha formulado pedido de devolução de valores, deixo consignado, para que não pairem dúvidas, que é indevida a restituição dos valores eventualmente pagos ao segurado em razão de decisão judicial transitada em julgado, conforme precedentes desta E. Terceira Seção: AR n° 2016.03.00.012041-2, Rel. Des. Federal Tânia Marangoni, j. 08/06/2017, v.u., D.E. 23/06/2017; AR n° 2013.03.00.003758-1, Rel. Des. Federal Carlos Delgado, j. 08/06/2017, v.u., D.E. 23/06/2017; AR n° 2016.03.00.000880-6, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, j. 23/02/2017, v.u., D.E. 22/03/2017. IX - Honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, por ser a parte ré beneficiária da justiça gratuita. X - Matéria preliminar rejeitada. Procedente o pedido rescindente. Improcedente o pedido de desaposentação. Agravo Interno prejudicado.” 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 3º, I; 5º, caput e incisos II, XXXV e XXXVI e § 2º; e 93, IX, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o Instituto ajuizou a presente ação rescisória antes mesmo do julgamento do Recurso Extraordinário n° 661.256 (desaposentação), por este C. STF - Supremo Tribunal Federal, situação que evidencia ainda mais a inexistência de violação manifesta à norma jurídica, tanto à época do julgamento da ação originária, quanto ao momento do ajuizamento da presente rescisória, o que denota sobremaneira tratar-se a ação proposta pelo INSS de mera aventura jurídica (lembrando que o C. STJ - Superior Tribunal de Justiça autorizava à época a desaposentação, inclusive em sede de recurso repetitivo, matéria objeto da ação originária).” eDOC 1, p.296) 
    O TRF da 3ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 1, pp. 318/319) 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 1, p. 265): 
    “ (...) não se aplica, in casu, o disposto na Súmula n° 343 do Supremo Tribunal Federal ("Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"), uma vez que a matéria ora em exame envolve discussão de caráter constitucional que, em razão do princípio da máxima efetividade da Constituição, deve ser interpretado da forma mais adequada possível, ainda que existente controvérsia à época da prolação da decisão rescindenda. Outrossim, o conteúdo do decisum resultante do julgamento do RE n° 590.809/RS, com repercussão geral, não se aplica à espécie, uma vez que, até o julgamento da Repercussão Geral em RE n° 661.256, não havia, no âmbito do STF, "entendimentos diversos sobre o alcance da norma", ora tida como violada. 
    (...)
    Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, em sede de juízo rescindente, julgo procedente o pedido para desconstituir o V. Acórdão proferido nos autos do processo n° 2013.61.83.006461-4 e, em sede de juízo rescisório, julgo improcedente o pedido de desaposentação, ficando prejudicado o agravo interno de fls. 210/213. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ora arbitrados em R$1.000,00, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita. Oficie-se ao MM. Juiz a quo, comunicando-se o inteiro teor deste.” 
    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento adotado por esta Corte, no julgamento do mérito, no que tange ao afastamento do Tema 136 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 24.11.2014, oportunidade em que o Plenário concluiu: 
    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”
    Com efeito, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, sobre a questão referente à desaposentação, objeto destes autos, não havia à época do julgamento da ação ordinária "entendimentos diversos sobre o alcance da norma", o que afasta o óbice da Súmula 343 do STF e o Tema 136 da repercussão geral, no qual esta Corte fixou o entendimento pelo não cabimento de ação rescisória na hipótese em que o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente, situação que não se amolda ao presente caso. Veja-se, em caso assemelhado, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Ação rescisória. 4. Inaplicabilidade da Súmula 343 desta Corte. Matéria constitucional. Inexistência de divergência na jurisprudência do STF. Inaplicabilidade do tema 136 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” ( RE 1.032.704-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2019).
    Destaco do voto condutor do julgado acima referido (RE 1.032.704-ED-AgR), os seguintes fragmentos:
    “Como já demonstrado na decisão ora agravada, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional. Verifica-se que o Tribunal “a quo” apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador.
    Ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no Tema 339, nos seguintes termos (....).
    Tampouco vinga a alegação de que deveria incidir a Súmula 343/STF no presente caso. Diz o referido verbete sumular: “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
     No caso, a matéria discutida não se restringe a disposição de lei, seu alcance é de disposição constitucional, circunstância não contemplada na Súmula 343 (RE 101.114, DJU 10.2.1984, Min. Rafael Mayer). Nesse sentido cito (...).
    Conforme já afirmado anteriormente, a matéria não era sequer objeto de divergência no âmbito do Supremo Tribunal Federal”.
    Veja-se, ainda, o seguinte julgado, em sede de ação rescisória:
    “AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. Cabe observar o Verbete nº 343 da Súmula do Supremo em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos acerca do alcance da norma, sobretudo quando este Tribunal tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (AR 2.344, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 24.10.2019). 
    Aponto, ainda, decisões monocráticas, proferidas em recurso extraordinário em sede de ação rescisórias, envolvendo o tema de desaposentação, nos quais também se suscitou a afronta à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF): RE 1.188.230, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.08.2019 e RE 1.241.249, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.02.2020; 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 267), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente